Tribunal: TJDFT
Processo: 0720020-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA ETAPA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.
1. Sendo o réu primário, de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa e não compõe organização criminosa, é cabível a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
2. As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria, sob pena de bis in idem.
3. Recurso provido.